Tribunal: TJDFT
Processo: 0706219-80.2023.8.07.0011
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL. VEÍCULO USADO COMO FORMA DE PAGAMENTO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL NÃO COMPROVADO. AVALIAÇÃO DE ENTREGA CONHECIDA PELO CONSUMIDOR. DEPRECIAÇÃO DO VALOR DA AVALIAÇÃO INICIAL. POSSIBILIDADE. DIREITO À INFORMAÇÃO OBSERVADO. LIVRE CONTRATAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela requerida contra a sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial, condenando-a a restituir a quantia de R$ 7.000,00 ao requerente. Em suas razões (ID 58581543), a empresa recorrente sustenta que o veículo usado entregue a título de entrada na aquisição de veículo novo foi avaliado em valor inferior ao esperado por ambas as partes e que foi acertado a complementação de R$ 7.000,00 pelo requerente, pois o veículo tinha registros depreciativos não informados anteriormente. Alega que o recorrido concordou com a retificação contratual e, inclusive, realizou o pagamento. Ao final, requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido a restituição objeto da condenação.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 58581544 a 58581547). Contrarrazões apresentadas (ID 58581556).
3. Cuida-se de relação jurídica de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada a partir das regras estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor. Consoante estabelece o art. 14 do CDC, em regra, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade só é excluída quando o fornecedor consegue provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (artigo 14, § 3.o).
4. Inicialmente, cumpre destacar que é incontroversa a compra e venda de veículo novo, na qual se convencionou a entrega do carro usado do recorrido como forma de pagamento parcial.
5. O cerne da controvérsia, em sede recursal, diz respeito ao ressarcimento de acréscimo no valor da compra decorrente da reavaliação do veículo usado.
6. No caso dos autos, o autor/recorrido alega que não tinha conhecimento do registro de roubo/furto de seu veículo usado a ser entregue como parte do pagamento do veículo novo, pois não era o primeiro proprietário. Alega que a empresa realizou a primeira avaliação e fixou o valor do veículo em R$ 42.500,00 (ID 58581534 p. 2) e na avaliação de entrega foi reavaliado em R$ 35.000,00 (ID 58581535), tendo assumido o repasse da diferença de R$ 7.000,00 ao recorrente para que pudesse retirar o novo veículo que era presente para seu filho (fotos da família na concessionária anexada aos autos).
7. Inicialmente, cumpre destacar que havia informações no contrato de avaliação inicial de que o veículo seria reavaliado quando da entrega. Outrossim, no respectivo documento dispõe que a recorrente poderia recusar o veículo usado, mesmo após avaliação quando existente gravame, ônus, vejamos: “(...) a concessionária reserva-se o direito de aceitar veículos usados, mesmo após avaliados, somente se estiverem: a) quitados todos os tributos (IPVA, multas, etc), inclusive do ano em curso; b) livre de qualquer ônus ou gravame ativo; c) licenciados no Distrito Federal; d) apresentando todos os documentos e equipamentos em conformidade com o Guia do Comprador; e e) desde que o proprietário não esteja envolvido em nenhum processo judicial que possa resultar em constrição e/ou perda do veículo mesmo após transferido para a concessionária ou terceiros.”
8. Ressalta-se, ainda, que o veículo foi submetido a uma primeira avaliação e, após, não permaneceu sob a posse da concessionária, informando-se, na oportunidade, acerca da necessidade de nova avaliação quando de entrega definitiva, após laudo. Não obstante, após a segunda avaliação, em que se atribuiu valor menor ao carro usado, o recorrido possuía liberdade de finalizar ou não o negócio e, no caso, optou livremente por complementar a diferença entre o valor da primeira avaliação e da segunda.
9. Assim, tendo em vista que o consumidor realizou o negócio por sua inteira liberalidade, inclusive pagando a diferença na retirada no veículo novo e realizando a tradição do veículo usado pelo valor da segunda avaliação, não há que se falar em falha do dever de informação ou falha na prestação do serviço da recorrente, notadamente se a segunda avaliação era requisito à finalização do negócio. Logo, a reforma da sentença é medida que se impõe.
10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para, reformando a sentença, julgar improcedente o pedido inicial. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.